Tribunal: TJDFT
Processo: 0708835-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESO N. 0708835-66.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: EDIMILSOM ALVES DE SOUSA AGRAVADO(A): BANCO J. SAFRA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de pleito de reconsideração formulado pelo agravante, Edimilsom Alves de Sousa, contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 15613685), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, intimando o agravante para que promova o recolhimento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Nas razões do pedido de reconsideração (ID 15639692), o recorrente reitera que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme comprovado por meio de seus extratos bancários. Assinala que juntou os documentos exigidos pelo Juízo de origem, mas não houve apreciação. Narra que, a despeito de se adotar o parâmetro previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, mostra-se cabível o reconhecimento da insuficiência de recursos se demonstrado comprometimento de sua remuneração líquida com descontos bancários. Requer, assim, a reconsideração da decisão para que se defira o beneplácito vindicado e se proceda à análise dos demais pedidos liminares. É o relato do necessário. Decido. 2. A par de o pedido de reconsideração não representar uma das espécies recursais cabíveis para impugnação da decisão unipessoal do Relator do agravo de instrumento, impende registrar que o agravante não apresenta fundamentos hábeis a modificar o decisum. Isso porque, conforme consta da decisão, a despeito dos argumentos recursais quanto às despesas pessoais e pagamentos de empréstimos, verifica-se, com base no contracheque referente ao mês de fevereiro de 2020, que o agravante aufere remuneração bruta de R$8.798,48 (oito mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos) e líquida no importe de R$4.916,47 (quatro mil novecentos e dezesseis reais), já inclusos 4 (quatro) empréstimos consignados e descontos compulsórios, valor que se mostra hábil e suficiente para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, mormente considerando o reduzido valor das custas neste e. Tribunal de Justiça. No aspecto, registre-se que se verificam diversos saques de valores consideráveis da conta corrente do agravante e não somente descontos bancários, como quer fazer crer o recorrente. Além disso, o Juízo de origem, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça nos autos de origem, intimou o ora agravante para que juntasse “a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada a Receita Federal do Brasil”. Entretanto, apesar de alegar que colacionou os reportados documentos, não se vislumbra o cumprimento integral do comando judicial, pois não houve juntada das cópias dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses e da declaração do imposto de renda, tampouco qualquer documentação exigida quanto à companheira do recorrente. Assim, mantenho hígida a decisão de ID 15613685. 3. Com estas razões, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Aguarde-se o transcurso do prazo exarado na decisão de ID 15613685. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Prossiga-se. Brasília, abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora